Tribunal: TJDFT
Processo: 0725485-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.
1. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar.
2. A utilização de técnicas de execução indireta para atingir a satisfação do direito do credor é autorizada, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, quando frustrados todos os meios executivos típicos disponíveis para a satisfação do crédito e diante da existência de indícios de ocultação de patrimônio, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. (Acórdão 1600929, 07241137320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022.)
3. Agravo parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido.